Tribunal: TJSP
Processo: 0066316-49.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Chave falsa. Sentença absolutória em relação ao crime de receptação. Recurso do Ministério Público e da defesa.
Réu Thiago. Furto. Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena e regime mantidos. Compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea. Manutenção. Precedentes C. STJ. Regime semiaberto mantido.

Ementa:

Apelação. Furto qualificado. Chave falsa. Sentença absolutória em relação ao crime de receptação. Recurso do Ministério Público e da defesa.
Réu Thiago. Furto. Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena e regime mantidos. Compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea. Manutenção. Precedentes C. STJ. Regime semiaberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade.
Réu Cristian. Receptação. Prova. Insuficiência. Autoria não comprovada. Incidência do princípio in dubio pro reo. Manutenção da absolvição.
Recursos improvidos.